Tribunal: TJMT
Processo: 1023805-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023805-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), DIOGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 018.461.041-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023805-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO RAFAEL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – BASE DE CÁLCULO CONFORME SALÁRIO BASE –CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes.

2. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor.

3. A elaboração de cálculo com base de cálculo e acréscimo de 2% para cada ano após 2012, revela excesso da execução e afronta a coisa julgada incidente sobre o título executivo judicial, justificando a determinação de apresentação de cálculo adequados, pelo credor.

4. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023805-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO RAFAEL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Diogo Rafael da Silva
(id. 212590156), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão que reconheceu o excesso à execução nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo
Município de Sinop
e determinou a apresentação de novos cálculos, pela parte Recorrente, pelos fundamentos constantes no id. 209344690.

A parte agravante assevera que, a decisão ofende a coisa julgada e a segurança jurídica ao determinar que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, bem como, que seja calculado sobre o salário inicial.

Afirma que, a sentença originaria não põe limite a incidência da progressão, e que é vedado alterar na fase de cumprimento de sentença os parâmetros definidos na ação de conhecimento.

Nesse contexto,
conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão para acolher integralmente o recurso de agravo de instrumento.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Município Agravado (id. 221603164).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023805-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO RAFAEL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, pretendendo a reforma da decisão que reconheceu o excesso à execução nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo Município de Sinop e determinou a apresentação de novos cálculos, pela parte Recorrente.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, quando ajuizou o cumprimento de sentença autônomo, a parte Agravante requereu a incorporação ao salário do percentual de
“20% (vinte por cento) ao vencimento percebido pela exequente”
, porém, para a elaboração dos cálculos é necessário observar que:

i
) foi reconhecida a prescrição quinquenal; logo, o (a) servidor (a) tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir do marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial;

ii
) o cômputo do índice da progressão funcional deve calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a ser contada a data que comprovar ser o primeiro dia de efetivo trabalho de cada servidor, devendo os valores ser incorporados no vencimento, conforme artigo 17 da Lei n° 568/99, e alterações da Lei 663/01.
Nada se falou a respeito da base de cálculo
.

iii
) à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

Assim, em análise aos cálculos apresentados pela parte Agravante, não é possível verificar se foi utilizado como base de cálculo o salário inicial, e houve acréscimo de 2% a cada ano além do ano 2012.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, veja-se:

(...)

14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC:

a) entendimento sumulado ou

b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável exofficio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...].

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [Destaquei]

A respeito da matéria em debate, trago julgados proferidos por esta E. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA
– IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO
MUNICÍPIO DE SINOP – EXCESSO NA EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS QUE EXCEDEM OS TERMOS DO JULGADO
–
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL
– LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não viola a coisa julgada a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença quando demonstrado excesso à execução decorrente da apresentação de cálculos, pela exequente, que não observam o quanto decidido no título executivo judicial transitado em julgado.

2.
Quando não observado pelo exequente que a base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6o, da Lei municipal n. 568/1999, o salário inicial do servidor beneficiado, devem ser apresentados novos cálculos
.

(N.U 1021330-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2024, Publicado no DJE 1/3/2024) Destaquei.

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado se encontra em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1007967-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
)
Destaquei.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024